Tribunal: CARF
Processo: 12585.000066/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000066/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.709 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
EMOVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2005
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS
INCIDENTES
SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de
tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva - se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal
para o pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a venda de automóveis e autopeças para o comerciante
atacadista ou varejista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães
(Presidente em exercício), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Walker Araujo.
Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard, o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro Vinicius Guimarães.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000066/2011-16
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000066/2011-16

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, para manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento do crédito apurado pela Recorrente, sendo que no regime monofásico de
tributação não há previsão de ressarcimento de tributos pagos na fase anterior da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez, sem previsão de fato
gerador futuro e presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Reproduzindo suas razões de defesa, a Recorrente, em síntese apertada, alega que
não há vedação para tomada de créditos nas operações sujeitas a tributação monofásica, posto
que é intrínseco à não-cumulativa o creditamento nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/04.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente insta tecer que a Contribuinte é revendedora de veículos e autopeças,
bem como presta serviços de garantia e assistência técnica ujeitas à incidência monofásica, e
incide, portanto, na vedação contida no art. 3o, I, b c/c o art. 2o, § 1o, III e IV das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003, que impedem a apuração de créditos na aquisição, para revenda,
das máquinas, veículos e autopeças especificadas na Lei no 10.485, de 2002.
A despeito da vedação supracitada, a Recorrente apura créditos calculados sobre
máquinas, veículos e autopeças tendo em vista a disposição contida no artigo 17 da Lei no
11.033, de 2004, que autoriza a manutenção dos créditos vinculados às vendas com suspensão,
isenção, alíquota zero e não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
A par da tributação concentrada, estipulada aos fabricantes e importadores de
veículos e autopeças, o § 2o do artigo 3o da Lei no 10.485, de 2002, atribui a incidência de
alíquota zero para a receita de venda dos mesmos veículos e autopeças, quando apurada por
comerciantes atacadistas e varejistas.
“Art.3o ...
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
I o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.18949, de 23 de agosto de
2001.” (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (g.n.)”
15. Em suma, para as máquinas, veículos e autopeças relacionados na Lei no
10.485, de 2002, vigora o regime de incidência monofásica da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, com concentração da tributação nos respectivos
fabricantes e importadores dessas mercadorias e com incidência de alíquota zero
para as receitas apuradas, por comerciantes atacadistas e varejistas, com as vendas
das mesmas.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000066/2011-16

(...)
Dentre as hipóteses para as quais há vedação legal expressa para a apuração de
créditos, estão as citadas no § 1o do artigo 2o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
que incluem, nos seus incisos III e IV, quando adquiridos para revenda, as máquinas, veículos e
autopeças supracitados.
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)
b) nos §§ 1o e 1oA do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008)” (g.n.)
Art. 2°, § 1o (...)
III no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)” (g.n.) (...)
Nesse sentido, não ensejam apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, as aquisições, para a revenda, de máquinas e veículos classificados
nos códigos da TIPI supracitados e de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no
10.485, de 2002.
Quanto a alegação da Recorrente de que existiria norma que possibilitaria a
constituição dos créditos glosados está fundamentada, como bem disse a decisão recorrida, em
uma interpretação equivocada do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Esse artigo apenas afirma que podem ser mantidos os créditos porventura
existentes vinculados a operações com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. No
presente caso não existe crédito a ser mantido, pouco importando, pois, que a operação de venda
da contribuinte tenha sido com alíquota zero. E o crédito não existe porque, como também deixa
claro o Despacho Decisório, há vedação legal para a sua apuração no caso de veículos e
autopeças submetidos à sistemática monofásica:
Lei no 10.637, de 2002:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-
seá, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores
ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000066/2011-16

III no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) [destaques
acrescidos]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
(...)
III no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) b) no § 1o do art. 2o
desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) [destaques acrescidos]
Assim, em virtude da vedação determinada pelo art. 3o, inciso I, alínea b, da Lei
no 10.637, de 2002, e pelo art. 3o, inciso I, alínea b, da Lei no 10.833, de 2003, a Recorrente não
podia apurar nenhum crédito decorrente da aquisição de veículos e autopeças submetidos à
sistemática monofásica e, portanto, não há sentido em invocar a permissão do art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, já que não há crédito a ser mantido.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000066/2011-16

No mesmo sentido são as decisões proferidas nos acórdãos no 3302-005.447 e
3302-008.314, envolvendo o crédito nas aquisições de produtos sujeitos ao regime de tributação
monofásica:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
PIS/PASEP
INCIDENTE
SOBRE
PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE
REVENDEDOR. VEDAÇÃO EXPRESSA. INDEFERIMENTO. Há vedação legal
expressa ao creditamento das contribuições ao PIS e a COFINS sobre a compra de
veículos automotores para revenda, nos termos do art. 3o, inciso I, alínea “b”, das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, não se podendo reconhecer credito que afronte
tal vedação.
***
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS
INCIDENTES SOBRE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de
tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva - se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para
o pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente
sobre a venda de automóveis e autopeças para o comerciante atacadista ou varejista.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital